Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes. Indícios de vínculo com organização criminosa. Tráfico interestadual. Garantia da ordem pública. Alegada condição de mera “mula”. Inviabilidade de exame aprofundado na via estreita do remédio constitucional. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância isolada. Princípio da proporcionalidade observado. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Fundamentação concreta idônea. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente A.A.M., preso em flagrante no dia 5.3.2026, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia pelo Juízo singular, para a garantia da ordem pública.
2. Consta dos autos que, após informes do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, foi deflagrada ação conjunta com a Polícia Militar de Paranatinga/MT, ocasião em que se realizou o monitoramento e a abordagem do automóvel que faria o trajeto de Pontes e Lacerda/MT a Fortaleza/CE, sendo localizados 39 tabletes de pasta-base de cocaína e 16 porções de maconha, tipo “Skank”, ocultos nas portas do veículo.
3. Almeja-se no writ a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, ao argumento de insuficiência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida extrema, condições pessoais favoráveis e alegada atuação do paciente como “mula”.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em saber: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) se a expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes, aliadas ao caráter interestadual da traficância e aos indícios de vínculo com organização criminosa, evidenciam risco concreto à ordem pública; e (iii) se as condições pessoais favoráveis, a alegada condição de mera “mula” e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.
III. Razões de decidir
5. O decreto constritivo revelou motivação concreta e suficiente, fundada na prova da materialidade, nos indícios de autoria e, sobretudo, no periculum libertatis extraído de circunstâncias e do caso.
6. A apreensão de 39 tabletes de pasta-base de cocaína e 16 porções de maconha, tipo “Skank”, evidencia a gravidade concreta da conduta, apta a legitimar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da quantidade e variedade do entorpecente apreendido, somadas ao contexto fático revelador de indícios da interestadualidade da traficância, considerado o trajeto entre Pontes e Lacerda/MT e Fortaleza/CE, bem como de possível vínculo com organização criminosa, circunstâncias que acentuam a reprovabilidade concreta do fato e reforçam a necessidade da segregação cautelar.
7. A alegação de que o paciente teria atuado como mera “mula” não possui aptidão, por si só, para afastar a prisão preventiva, notadamente porque a tese demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.
8. A presença de condições pessoais favoráveis, embora relevante, não autoriza a revogação da prisão preventiva, nem obsta a decretação da custódia cautelar, quando demonstrado o periculum libertatis.
9. Não há que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente constituem fundamento concreto apto a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, acrescendo que o caráter interestadual da traficância, aliado aos indícios de vínculo com organização criminosa, evidencia a necessidade da segregação cautelar. 2. A discussão acerca da alegada condição de “mula” exige dilação probatória e não se compatibiliza com a via do Habeas Corpus. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. A substituição da prisão por providências cautelares diversas revela-se incabível, porquanto tais medidas não se mostram suficientes, no caso concreto, para resguardar a ordem pública”.
________________
Dispositivos citados: Constituição da República, artigo 5o, incisos LXI e LXVI; Código de Processo Penal, artigos 282, incisos I e II, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, artigo 33, § 4o; Enunciado Orientativo n. 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no HC: 943673 SP 2024/0338334-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024; AgRg no RHC: 00000000000000228760 SP 2025/0480108-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026; TJMT - N.U 1000269-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026; N.U 1045695-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026; N.U 1003897-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024; N.U 1006473-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009721-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), ADRIAN AMARAL MOREIRA - CPF: 075.260.311-62 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas Corpus.
Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes. Indícios de vínculo com organização criminosa. Tráfico interestadual. Garantia da ordem pública. Alegada condição de mera “mula”. Inviabilidade de exame aprofundado na via estreita do remédio constitucional. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância isolada. Princípio da proporcionalidade observado. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Fundamentação concreta idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
A.A.M.
, preso em flagrante no dia 5.3.2026, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na
audiência de custódia
pelo Juízo singular, para a garantia da ordem pública.

2.

Consta dos autos que, após informes do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, foi deflagrada ação conjunta com a Polícia Militar de Paranatinga/MT, ocasião em que se realizou o monitoramento e a abordagem do automóvel que faria o trajeto de Pontes e Lacerda/MT a Fortaleza/CE, sendo localizados 39 tabletes de pasta-base de cocaína e 16 porções de maconha, tipo “Skank”, ocultos nas portas do veículo.

3.

Almeja-se no
writ
a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, ao argumento de insuficiência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida extrema, condições pessoais favoráveis e alegada atuação do paciente como “mula”.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em saber: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) se a expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes, aliadas ao caráter interestadual da traficância e aos indícios de vínculo com organização criminosa, evidenciam risco concreto à ordem pública; e (iii) se as condições pessoais favoráveis, a alegada condição de mera “mula” e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. Razões de decidir

5.

O decreto constritivo revelou motivação concreta e suficiente, fundada na prova da materialidade, nos indícios de autoria e, sobretudo, no
periculum libertatis
extraído de circunstâncias e do caso.

6.

A apreensão de 39 tabletes de pasta-base de cocaína e 16 porções de maconha, tipo “Skank”, evidencia a gravidade concreta da conduta, apta a legitimar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da quantidade e variedade do entorpecente apreendido, somadas ao contexto fático revelador de indícios da interestadualidade da traficância, considerado o trajeto entre Pontes e Lacerda/MT e Fortaleza/CE, bem como de possível vínculo com organização criminosa, circunstâncias que acentuam a reprovabilidade concreta do fato e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

7.

A alegação de que o paciente teria atuado como mera “mula” não possui aptidão, por si só, para afastar a prisão preventiva, notadamente porque a tese demanda incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.

8.

A presença de condições pessoais favoráveis, embora relevante, não autoriza a revogação da prisão preventiva, nem obsta a decretação da custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis.

9.

Não há que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente constituem fundamento concreto apto a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, acrescendo que o caráter interestadual da traficância, aliado aos indícios de vínculo com organização criminosa, evidencia a necessidade da segregação cautelar.

2. A discussão acerca da alegada condição de “mula” exige dilação probatória e não se compatibiliza com a via do
Habeas Corpus
. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. A substituição da prisão por providências cautelares diversas revela-se incabível, porquanto tais medidas não se mostram suficientes, no caso concreto, para resguardar a ordem pública”.

________________

Dispositivos citados:
Constituição da República, artigo 5o, incisos LXI e LXVI; Código de Processo Penal, artigos 282, incisos I e II, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, artigo 33, § 4o; Enunciado Orientativo n. 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:

STJ - AgRg no HC: 943673 SP 2024/0338334-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024;
AgRg no RHC: 00000000000000228760 SP 2025/0480108-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026;
TJMT - N.U 1000269-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026;
N.U 1045695-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026; N.U 1003897-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024;
N.U 1006473-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Adrian Amaral Moreira
, preso preventivamente desde o dia
5.3.2026
, pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006), contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT
que, nos autos de n.o 1000625-91.2026.8.11.0044,
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva
(ID 351396885 – Págs. 57/66).

Nas razões do
writ,
registradas sob o ID 351396880, a impetrante sustenta a
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), que há ofensa ao princípio da
proporcionalidade
e que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, por ser primário, possuir profissão definida e residência fixa, razão pela qual reputa
suficientes medidas cautelares
diversas da prisão.

Com base nesses argumentos, requereu,
liminarmente
, a expedição de alvará de soltura, com a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem.

Anexou documentos (ID 351396885).

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão de ID 351572875.

Devidamente requisitadas, as
informações
foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por meio do ofício de ID 352100362, no qual ratificou os fundamentos da decisão enfrentada.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pelo
Procurador

Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
opinou pela
denegação
da ordem, no parecer de ID 353038851, consoante sumário transcrito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
Requer a revogação com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas - Impossibilidade – Decisão constritiva justificada - Necessidade de resguardar a ordem pública - Variedade e quantidade de drogas apreendidas Fundamentação idônea - Predicados pessoais favoráveis não garantidores da revogação da custódia preventiva - Medidas cautelares insuficientes Constrangimento ilegal não identificado - Parecer recomenda a denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta pra julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consoante se extrai dos autos, a partir de informações repassadas pelo setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal à Polícia Militar de Paranatinga/MT, foi deflagrada ação conjunta em razão da notícia de que um veículo Fiat Argo, de cor branca, estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes no trajeto entre Pontes e Lacerda/MT e Fortaleza/CE.

Após o monitoramento do automóvel e a definição do local mais adequado para a abordagem, o paciente
Adrian Amaral Moreira
foi interceptado na condução do referido veículo e, em seguida, conduzido, juntamente com o automóvel, para averiguação mais minuciosa. Ao ser abordado, o paciente teria informado aos policiais que os entorpecentes se encontravam ocultos nas portas do veículo, onde foram localizados 39 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína e 16 porções de substância análoga à maconha, tipo “
Skank”,
circunstância que ensejou sua autuação em flagrante, no dia
5
.
3.2026,
pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas
(ID 351396885 - Pág. 16/21).

Em razão desses fatos, o paciente foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Realizada a
audiência de custódia
no mesmo dia da prisão
,
a defesa postulou pela liberdade provisória do paciente, ao passo que o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em preventiva. O Magistrado, então, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva, para a garantia da ordem pública, mediante os seguintes fundamentos (ID 351396885 - Pág. 57 e seguintes):

“Extrai-se dos autos a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declarações, interrogatório, laudo preliminar e demais documentos. No que concerne aos indícios de autoria, tem-se que restou demonstrado pelos depoimentos prestados pelos policiais e demais documentos. O exame pericial de entorpecente demonstra que as substâncias apreendidas tiveram resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa L (maconha), condicionada em 16 tabletes grandes, e de Pasta Base de Cocaína, condicionada em 39 tabletes grandes
, conforme Auto de Constatação (Id. 225476257) e imagem fotográfica (Id. 225476255). Logo, observa-se que a quantidade e a diversidade da droga encontrada são motivos suficientes para, neste momento, decretar a segregação cautelar do custodiado, porquanto demonstra a periculosidade concreta dele. O STF e STJ já se posicionaram pela necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos casos em que restar verificada a gravidade concreta do delito, levando-se em consideração a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos(...)Nesse sentido também é o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Enunciado Orientativo n. 25 – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. Além do mais, trata-se de tráfico interestadual e com indícios de envolvimento de facção/organização criminosa.
Frise se que essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública. Portanto, em razão da manifesta periculosidade do flagrado, ante a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliado ao fato de se tratar de tráfico interestadual e com envolvimento de ORCRIM, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva
, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter o flagrado segregado até que cesse o requisito autorizador”. Destaquei.

O título judicial

não
merece reparos.

O
decisum
impugnado encontra-se devidamente fundamentado, sobretudo diante da presença dos
pressupostos e requisitos

autorizadores da prisão preventiva,
previstos no artigo
312
do Código de Processo Penal. Com efeito, a
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
emergem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do laudo preliminar e dos demais elementos probatórios coligidos, e das declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pelas diligências.

Consoante os depoimentos dos policiais militares
Silviney Caetano dos Santos

e

Ildomar Hippler
, após receberem informações de que o veículo
Fiat Argo
,
de cor branca, estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes no trajeto
Pontes e Lacerda/MT – Fortaleza/CE
foi realizada barreira policial com a finalidade de interceptá-lo. A diligência culminou na abordagem do automóvel em um posto de combustíveis, ocasião em que foi localizada expressiva quantidade de droga.

Nessa conjuntura, ao Magistrado singular evidenciou, de maneira concreta e fundamentada, a presença de elementos aptos a legitimar a custódia cautelar, em especial a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o caráter interestadual da traficância e os elementos indicativos de possível vínculo do paciente com organização criminosa, circunstâncias que demonstram risco concreto à ordem pública e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

De fato, a apreensão de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
—
39 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína
e
16 porções de substância análoga à maconha, tipo “Skank”, sendo todos de tamanho grande transportados pelo paciente, ocultados nas portas do veículo
—, somados aos
indícios de tráfico interestadual
, evidenciados pelo possível trajeto indicado de
Pontes e Lacerda/MT a Fortaleza/CE
, e aos elementos indicativos de
possível vínculo do paciente com
organização criminosa (ORCRIM)
, confere especial
gravidade concreta à conduta
e demonstra, de forma suficiente, a necessidade da segregação cautelar como medida de
resguardar a ordem pública.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“..."[a
] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
(HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113 .793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel . Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel . Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). (...) (STJ - AgRg no HC: 943673 SP 2024/0338334-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). Destaquei.

“III. Razões de decidir 3.
A fundamentação da prisão preventiva lastreia-se na presença de indícios suficientes de autoria e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 16kg de maconha), acondicionados em mala no porta-malas do veículo conduzido pela paciente, revelando elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. (...)
6. Diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de droga apreendida, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP
. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A fundamentação da prisão preventiva com base na quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida justifica a custódia para garantia da ordem pública. 2. A alegação de desconhecimento da droga não pode ser analisada em habeas corpus quando exige reexame do conjunto probatório. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes indícios de autoria e necessidade da medida cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta do delito evidencia risco à ordem pública. (...) (N.U 1000269-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026). Destaquei.

“Tese de julgamento: 1. A fuga diante de ordem policial legítima configura fundada suspeita apta a justificar abordagem e busca pessoal. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado em fundadas razões posteriormente confirmadas. 3. A análise sobre a individualização da droga entre corréus é incompatível com habeas corpus. 4.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência e nos indícios de participação em organização criminosa.
5. As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presente o “periculum libertatis”. 6. A extensão de benefícios entre corréus exige identidade fática e jurídica. 7. As medidas cautelares diversas são insuficientes quando evidenciado risco de reiteração delitiva. (...)”. (N.U 1006473-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026). Destaquei.

Reforçando esse raciocínio, este Tribunal de Justiça editou o
Enunciado de n. 25
que assim dispõe: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para mais, embora a defesa sustente que o paciente teria atuado na condição de mera “mula”, valendo-se de assertiva constante do despacho de ID 351396885, Pág. 22, proferido pelo Delegado de Polícia, esse enquadramento, ainda que em tese admitido, não possui o condão de, por si só, elidir a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando presentes elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o contexto de tráfico interestadual e o risco à ordem pública, e, ademais, tal alegação requer análise mais aprofundada da prova, providência inviável na via do presente remédio constitucional.

A propósito, confira-se a seguinte jurisprudência:

“
8.
A discussão acerca de eventual “mula” e da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 demanda instrução probatória e análise de mérito, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus
. 9. A prisão preventiva encontra respaldo constitucional (art. 5o, LXI e LXVI, da CF) e legal (art. 312 do CPP), estando presentes seus pressupostos e fundamentos no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A fuga e a desobediência à ordem legal de parada evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para conter o periculum libertatis evidenciado pelos autos. 5. A análise sobre a condição de

“mula” e a incidência do tráfico privilegiado exige dilação probatória e não se compatibiliza com o habeas corpus (...)”. (N.U 1045695-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026). Destaquei.

Diante desse cenário, verifica-se que o
decisum
impugnado apresenta fundamentação suficiente e concreta quanto à necessidade de resguardar a ordem pública.

Não se constata, ademais, qualquer violação ao
princípio da

proporcionalidade
, uma vez que, em sede de
habeas corpus,
não cabe antecipar discussão sobre eventual pena ou regime prisional.
A prisão cautelar possui natureza jurídica distinta da pena definitiva, pois se volta à tutela do processo penal, não se prestando à antecipação de sanção, a qual somente poderá ser imposta em caso de eventual sentença condenatória.

Ilustrando o tema, confira-se:

“3. Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente (...)”. (N.U 1003897-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Prosseguindo, conquanto as
condições pessoais favoráveis
do paciente mereçam registro, é certo que, isoladamente, não se revelam suficientes para obstar a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos legais que legitimam a medida extrema, como parece evidenciado na hipótese em análise.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
O fato de o acusado possuir bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, conforme pacífico entendimento desta Corte

(...)”. (STJ - RHC: 200601 GO 2024/0245160-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Seguindo essa mesma orientação, o
Enunciado no. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

pontua que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, porquanto estas se revelam inadequadas e insuficientes para assegurar os objetivos da custódia, nos termos do que dispõe o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“4. A substituição por medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, uma vez se mostrarem insuficientes no caso concreto tendo em vista a gravidade e a reprovabilidade da conduta. (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000228760 SP 2025/0480108-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026